Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703557-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANETE GOMES BASTOS IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Felipe de Jesus Abílio, em favor de Ivanete Gomes Bastos, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia nos autos n.o 0744155-09.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que a ora paciente e Marcos Antônio Regis foram presos em flagrante no dia 22/11/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia convertido em preventiva a prisão em flagrante da paciente para a garantia da ordem pública. No HCCrim 0743073-43.2022.8.07.0000, o impetrante postulou a concessão da ordem de habeas corpus para: a) relaxar a prisão preventiva da paciente, em razão da ilegalidade de sua prisão em flagrante, por violação de domicílio; b) “subsidiariamente”, conceder a liberdade provisória para a paciente, alegando não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva; e c) “de forma subsidiária”, substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, por entender suficientes. Em julgamento realizado em 02/02/2023, a ordem foi denegada, à unanimidade, conforme acórdão 1656336. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a “suposta prisão em flagrante de IVANETE GOMES foi manifestadamente ilegal, não devendo ser sequer homologada, por ter ocorrido patente violação ao domicílio da Paciente. De igual modo, deveria ter sido concedida liberdade provisória, ao ponto que não há gravidade em concreto na conduta em tese perpetrada por IVANETE GOMES”. Ressalta que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes e que nunca se envolveu em qualquer situação criminosa, não possuindo nem mesmo um registro de ocorrência policial. Destaca, ainda, que na residência da paciente foi supostamente localizada quantidade irrisória de maconha, 313g (trezentos e treze gramas), mas na análise da decretação de sua prisão preventiva, não houve a devida individualização da conduta, sendo consideradas ações criminosas perpetradas por terceiras pessoas. Salienta que, não obstante os fundamentos expendidos, a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juízo do NAC e mantida por este Tribunal no julgamento do habeas corpus no 0743073-43.2022.8.07.0000. Neste ponto, afirma que uma prisão preventiva anteriormente decretada de forma legal, pode tornar-se uma prisão ilegal, devendo ser relaxa ou revogada. Aduz que, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Penal, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias, contados do recebimento dos autos do inquérito policial, e que no presente caso, mesmo o inquérito tendo sido recebido em 21/12/2022, ainda não houve o oferecimento da peça acusatória. Afirma que a paciente está presa de forma preventiva há 76 (setenta e seis) dias, sem ao menos encontrar-se denunciada, o que viola o direito à razoável duração do processo, exposto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ressalta que a demora no oferecimento da denúncia não pode ser atribuída a Defesa, que em momento algum solicitou a realização de diligências ou agiu de algum modo que pudesse atrasar o oferecimento da peça inicial de acusação. Salienta, por fim, as condições pessoas favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Pede o deferimento da medida liminar a fim de que “possa ser substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão consistente em monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar da paciente IVANETE GOMES, com a consequente expedição do alvará de soltura, para que a Paciente possa permanecer acautelada em sua residência durante o julgamento do writ, fixando como área de inclusão da monitoração eletrônica o endereço QC 4, conjunto 03, casa 03, Riacho Fundo II, Brasília/DF”. No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva da paciente, por excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória. De forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, “consistentes em monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar, tendo como área de inclusão restrita ao domicílio, localizado na QC 4, conjunto 03, casa 03, Riacho Fundo II, Brasília/DF, bem como proibição de contato, por qualquer meio, com qualquer um dos outros denunciados nos autos principais e outras medidas cautelares”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Quanto às alegações de ilegalidade da prisão por violação de domicílio e ausência de requisitos da prisão preventiva, o habeas corpus não merece ser admitido, por se tratar de mera reiteração de writ anterior. De fato, no julgamento do HCCrim 0743073-43.2022.8.07.0000, esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem, decidindo pela ausência de ilegalidade da prisão em flagrante da paciente, pela necessidade da prisão preventiva da paciente e pela insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Confira-se: “revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante da paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual” e “a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta”. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser dirigido às instâncias superiores, e não mediante nova impetração com o mesmo objeto, ainda que parcial, perante esta Corte. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, não se evidencia de plano, pois a jurisprudência se orienta no sentido de que “o prazo do art. 46 do Código de Processo Penal é impróprio e não peremptório, devendo ser analisado de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade.” (Acórdão 1139294, 07198327920188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhe-se cópia da presente decisão à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações, nas quais deverá noticiar se foi oferecida denúncia. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador